Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2.Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente.
3. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.